Tribunal: STF
Processo: ARE 1583705
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROGRAMA SOCIAL HABITACIONAL (CASA VERDE E AMARELA). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos termos da seguinte ementa:
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação Civil Pública. Inclusão do núcleo familiar em programa de ‘orientação, apoio e acompanhamento temporário; em programa de bolsa-alimentação’, matrícula e permanência em escola e em programa de moradia. Sentença de procedência, condenando o Município do Rio de Janeiro à manutenção do núcleo familiar no cadastro do Programa ‘Casa Verde e amarela’ (Minha Casa Minha Vida). Insurgência do Réu. Legitimidade passiva do Município. Responsabilidade solidária dos entes da federação. Incêndio em que residia a família, motivo pelo qual esta foi obrigada a se instalar em outro imóvel. Novo imóvel insalubre e indigno para habitação. Comprovado o estado de pobreza do núcleo familiar, violação ao direito de moradia, preenchimento dos requisitos para inscrição no Programa habitacional suso aludido, bem como, o preenchimento dos requisitos previstos na legislação de regência para o deferimento do ‘Aluguel Social’. Reforma da sentença para delimitar os efeitos da sentença ao núcleo familiar compreendido pelas adolescentes Tuany e Natany e a genitora Sheila Cristina de Moraes, conforme requerido pelo Ministério Público em suas contrarrazões. Incabível a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público, em obediência ao ‘princípio da simetria’. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 253).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 270).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 6º e o § 5º do art. 195 da Constituição da República.

Afirmou que “o direito invocado pela parte autora deve ser submetido aos critérios das políticas públicas habitacionais estabelecidas pelo Município do Rio de Janeiro, justamente para dar cumprimento aos mandamentos constitucionais, na medida do possível (princípio da realidade), respeitando os critérios estabelecidos”, e que “a inscrição em programa habitacional significa tão somente sua inclusão na lista de cadastrados para fins de participação, de acordo com os critérios definidos na legislação federal específica” (fl. 10, e-doc. 276).

Ressaltou que “a alegada vulnerabilidade econômica não assegura prioridade de qualquer ordem, uma vez que o programa habitacional federal tem por destinatários exclusivos os hipossuficientes econômicos. Assim, a proclamação autoral de vulnerabilidade nada faz que colocar o beneficiário em condição de igualdade com os demais destinatários em tese dessa mesma proteção estatal” (fls. 10-11, e-doc. 276).

Sustentou ser evidente que “as normas constitucionais que reconhecem o direito à moradia não criam direito subjetivo público e incondicionado que possa ser exigido em Juízo, em especial diante das amarras e dos parâmetros para alocação de recursos pelo Poder Executivo, zona de discricionariedade, a ser preenchida através do juízo de conveniência e oportunidade” (fl. 14, e-doc. 276).

Argumentou que “o acórdão recorrido impôs ao Município do Rio de Janeiro a obrigação de manter o núcleo familiar no cadastro do Programa Casa Verde e Amarela (anteriormente denominado Minha Casa Minha Vida), além da concessão de auxílio habitacional temporário, conhecido como aluguel social, sem a devida observância dos requisitos previstos na legislação de regência. Tal representa violação direta ao artigo 195, § 5º, da Constituição Federal, que consagra o princípio da prévia dotação orçamentária e da fonte de custeio para a efetivação de políticas públicas de cunho assistencial” (fls. 14-15, e-doc. 276). 

Ponderou que “o deferimento de benefícios assistenciais deve observar os requisitos estabelecidos pela legislação de regência e a reserva do possível, sob pena de comprometimento da responsabilidade fiscal e da gestão equilibrada das contas públicas” (fl. 16, e-doc. 276).

Pediu o conhecimento e o provimento do recurso.

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (fl. 10, e-doc. 286).

4. No agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante questiona a incidência da Súmula n. 280. Destaca que “o fato de o programa habitacional estar regulamentado por decreto estadual não desnatura a questão constitucional central, que reside na imposição judicial de criação de despesa pública sem observância dos requisitos constitucionais de custeio. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que a violação a princípios constitucionais orçamentários configura matéria de índole constitucional, independentemente da legislação regulamentadora específica” (fl. 4, e-doc. 294).

Pede o “provimento do presente agravo para que seja admitido o recurso extraordinário, reconhecendo-se a presença de questão constitucional de repercussão geral e a inadequação da aplicação dos óbices invocados na decisão agravada” (fl. 7, e-doc. 294).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. Trata-se, na origem, de ação civil pública interposta pelo agravado com o objetivo de obter os benefícios de programas sociais para família hipossuficiente. O Tribunal de origem manteve a decisão de primeiro grau na parte em que condenado “o Município do Rio de Janeiro à manutenção do núcleo familiar no cadastro do Programa ‘Casa Verde e amarela’ (Minha Casa Minha Vida)” (fl. 1, e-doc. 253).

7. O Tribunal a quo decidiu a controvérsia com os seguintes fundamentos:
“(...) o benefício denominado ‘aluguel social’ encontra seu alicerce nos preceitos constitucionais pertinentes à assistência social, cuja função é manter uma política voltada para a satisfação das necessidades básicas daqueles que não possuem condições de prover o próprio sustento, de forma definitiva ou transitória. 
Dessa forma, vinculado ao ‘princípio da dignidade da pessoa humana’ e ao direito à moradia, estes benefícios assistenciais estão adstritos ao artigo 203, inciso I, da Constituição Federal, o qual decreta que a assistência social terá por objetivo a proteção à família e será prestada a quem dela necessitar, independentemente, de contribuição à seguridade social. 
No caso do ‘aluguel social’, é preciso que a família a ser beneficiada tenha, efetivamente, sofrido os efeitos de uma tragédia, e se encontre em situação de emergência, estando desabrigada ou desalojada, em virtude da destruição total ou parcial de seu imóvel, em decorrência de deslizamentos, inundações ou insalubridade habitacional, que é o caso dos autos.
Note-se que a moradia é de fundamental importância para se lançar não só a dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, mas, também, os objetivos primordiais da política de desenvolvimento urbano executada pelo Poder Público Municipal, quais sejam, o ordenamento do pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, e a garantia de bem-estar de seus habitantes, lembrando que o artigo 6º, da Constituição Federal, inclui a moradia entre os direitos sociais. 
Por outro ângulo, o Decreto nº 42.406/2010, editado pelo Estado do Rio de Janeiro, que instituiu o ‘Programa Morar Seguro’, recentemente, revogado pelo Decreto nº 48.695, de 18/09/2023, dispõe sobre o programa de habitação de interesse social para o Estado do Rio de Janeiro, ‘HABITA+’, com a prescrição abaixo colacionada, in verbis: (...)
É sabido, também, que o Município Réu/apelante se comprometeu a coordenar os programas de reinserção urbana, através dos Decretos, criando compromisso para si mesmo, valendo-se da sua discricionariedade. 
Com efeito, sendo a moradia um direito fundamental, corolário da Dignidade da Pessoa Humana, não há como invocar falta de previsão orçamentária para elidir obrigação contida em regra constitucional, afastando, por consequência, a alegada ofensa ao ‘princípio da isonomia’. 
Destarte, ao contrário do sustentado pelo Município Réu/apelante, a Parte Autora/apelada logrou êxito em comprovar a violação ao direito de moradia, o preenchimento dos requisitos para inscrição no Programa Minha Casa Minha Vida, atualmente, denominado ‘Casa Verde e Amarela’, bem como, o preenchimento dos requisitos previstos na legislação de regência para o deferimento do ‘Aluguel Social’. (...)” (fls. 6-7, e-doc. 253).

O exame das alegações do agravante e da conclusão adotada pela instância ordinária sobre o preenchimento dos requisitos para inclusão em cadastro de programa social de moradia demandaria a análise da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Decreto nº 48.695/2023) e o reexame do conjunto probatório constante dos autos. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. ISS. Isenção. Programa Minha Casa, Minha Vida. Tema nº 660 da Repercussão Geral. Matéria infraconstitucional local. Reexame do contexto probatório. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Agravo regimental não provido. 1. Para se superar o entendimento do Tribunal de Origem e se acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação local, infraconstitucional, e do conjunto fático-probatório constante dos autos. Eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 desta Corte. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.550.213-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.8.2025).

“Direito Administrativo e Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Programa “minha casa minha vida”. Cessão de imóvel a terceiros. Violação de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que para dissentir das conclusões do acórdão recorrido acerca da violação às cláusulas estabelecidas para a aquisição de imóvel do Programa “Minha Casa Minha Vida”, seria necessário reexaminar os fatos e provas e os termos do contrato firmado entre as partes. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento,com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. Tais verbas, contudo, ficam com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015” (ARE n. 1.405.193-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.12.2023).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de entendimento. O instituto visa o cotejo indispensável a que se diga enquadrado o recurso extraordinário no permissivo constitucional” (RE n. 855.265-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Segunda Turma, DJe 31.3.2015).

“Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação de obrigação de fazer. Direito à moradia e ao aluguel social. Situação de vulnerabilidade comprovada. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso do direito à moradia, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de justiça gratuita”  (ARE n. 1.366.831-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ÁREA PÚBLICA. OCUPAÇÃO. DEMOLIÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL. ALUGUEL SOCIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.347.970-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.3.2022).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora